Tribunal: TJDFT
Processo: 0739129-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou o fornecimento de novo medicamento (Cannabis Volcanic Full 3000/ml e nigth 3000/mg/30ml), em substituição ao medicamento inicialmente prescrito (USA Hemp Óleo CBD Broad Spectrum 6000mg/60ml), para o tratamento de enfermidade do agravado, com base em prescrição médica atualizada. A decisão agravada fixou multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a 20 dias, totalizando R$ 10.000,00, pelo descumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a substituição do medicamento na fase de cumprimento de sentença configura violação à coisa julgada; (ii) analisar se a multa cominatória fixada pela decisão agravada é excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição de medicamento na fase de cumprimento de sentença é admitida, não configurando violação à coisa julgada, desde que o novo fármaco tenha o mesmo princípio ativo e seja necessário para a continuidade ou adequação do tratamento, como ocorre no caso concreto, em que ambos os medicamentos contêm canabidiol.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a relativização da coisa julgada em situações excepcionais, especialmente para preservar direitos fundamentais, como o direito à saúde e à vida, considerando-se a necessidade de adequação do tratamento ao quadro clínico do paciente.
5. A multa cominatória prevista no art. 536, § 1o, do CPC, tem caráter coercitivo e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta. No caso em análise, o valor fixado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00) não se mostra desproporcional e atende à finalidade de persuasão sem configurar penalidade excessiva.
6. A operadora de plano de saúde agravante reconhece que não cumpriu a obrigação de fornecimento do medicamento conforme determinado na decisão judicial, o que justifica a manutenção da multa aplicada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536 e 537; art. 1015, I.